Tribunal: TJES
Processo: 0005581-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005581-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Bruno Sedano Souza
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.
Em suas razões, em síntese, alega ausência de provas para condenação, pugnando pela sua absolvição. Em trato subsidiário requer a redução da pena-base ao mínimo legal; aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
Parecer ministerial no mesmo sentido.
É o relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005581-32.2021.8.08.0011

APELANTE: BRUNO SEDANO SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Bruno Sedano Souza
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.
Consta nos autos que em durante patrulhamento tático no bairro Aeroporto, policiais militares visualizaram um indivíduo saindo de um Citroen C3, de cor preta, já conhecido pela por se tratar de veículo utilizado por traficantes locais.
Segundo a denúncia, os militares presenciaram o momento em que o indivíduo suspeito entregou uma sacola plástica ao carona que estava no veículo Fiat Uno, de cor branca e retornando ao Citroen C3, onde passou a contabilizar cédulas de dinheiro.
Em seguida, os militares realizaram acompanhamento do veículo Fiat Uno, momento em que, ao notarem a presença policial, tentaram se evadir, sendo possível visualizar que o motorista, Douglas Dias Rodrigues, arremessou urna sacola plástica.
Ato contínuo, lograram êxito em alcançar o veículo Fiat Uno e realizar a abordagem dos ocupantes, identificados como Douglas Dias Rodrigues e o apelante Bruno Sedano de Souza. Em busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado, mas, percorrendo a pé o caminho, localizaram na margem da via dois tabletes de "maconha”.
A
materialidade
se confirma pelo Laudo Químico, que atestou trata-se de 2 tabletes de maconha, pesando cerca de 986,1 gramas.
A despeito da negativa dos denunciados, a
autoria
é demonstrada pela prova colhida na fase inquisitivo e ratificada na judicial.
O
apelante
mencionou que pediu uma carona para Douglas, ocasião em que solicitou que o levasse ate o bairro Aeroporto, não revelando a intenção de adquirir entorpecentes naquele local. Confirmou que comprou a droga para consumo próprio e que, embora a droga tenha sido arremessada pelo lado do motorista, onde se encontrava Douglas, o interrogado é que teria praticado a ação.
Douglas Dias Rodrigues
, disse que apenas deu uma carona para o apelante Bruno, desconhecendo a sua intenção de comprar drogas. Afirmou que estas não lhe pertenciam. Esclareceu, ainda, que fora o apelante quem arremessou a droga pela janela.
Os
policiais militares Thiago Roldão e Matheus Alves
foram uníssonos em confirmar a versão trazida ma denúncia, esclarecendo que visualizaram o momento em que fora arremesada, pelo lado do motorista uma sacola plástica, na qual continha 02 (dois) tabletes de maconha.
Diante do contexto probatório, vê-se que a versão trazida pelo apelante mostra-se isolada e não possui o condão de desqualificar os relatos dos policiais militares, os quais gozam de fé pública e são suficientes para embasar uma condenação, quando em consonância com as demais provas produzidas. Nesse sentido:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A
quantidade de droga apreendida com os denunciados não se mostra compatível com o mero uso
, especialmente se considerado que o apelante responde a outro processo criminal por tráfico de drogas e que o veículo utilizado na ação já era conhecido pelos policiais militares como instrumento utilizado por traficantes locais.
Tratando-se de crime de ação múltipla, nas circunstâncias dos autos, a conduta de
trazer consigo
e
transportar droga
configura o tipo legal, desmerecendo acolhida o pedido absolutório.
Mantida a condenação nos termos da sentença. Passo à análise da dosimetria e individualização das penas.
Na
primeira fase
, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, a
quantidade e natureza
das drogas justifica a exasperação da pena

Fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, o
quantum
fixado encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ. Vejamos o seguinte precedente:

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021). Agravo Regimental desprovido. Pena redimensionada de ofício. (AgRg no REsp 1784037/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 13/10/2021)

Não há atenuantes ou agravantes.
Não merece guarida a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o apelante responde a outra ação criminal por crime da mesma natureza, o que demonstra
dedicação a atividades criminosas.
Mantenho o
regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos ternos do artigo 44, I do CP.
Melhor sorte não possui quanto ao
pedido para recorrer em liberdade.
A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (
fumus comissi delicti)
. Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (
periculum libertatis
).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.
Por tais fundamentos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.
É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - TRAFICO PRIVILEGIADO - RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A versão trazida pelo apelante mostra-se isolada e não possui o condão de desqualificar os relatos dos policiais militares, os quais gozam de fé pública e são suficientes para embasar uma condenação, quando em consonância com as demais provas produzidas. Diante do contexto probatório apresentado, a conduta de trazer consigo e transportar a droga configura o tipo legal.

2. Nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, a quantidade e natureza das drogas justifica a exasperação da pena,

3. Afastada a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o apelante responde a outras ações criminais, o que demonstra dedicação a atividades criminosas.

4.Mantido o regime semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos ternos do artigo 44, I do CP.

5. A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis). A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.